Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-64.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008674-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), KETLYN TEODORO CANDIDO - CPF: 053.131.111-24 (VÍTIMA), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALIPIO ARANDO GOMES
IMPETRANTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS, RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
ARTIGOS 312 E 313, III, DO CPP -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008674-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALIPIO ARANDO GOMES
IMPETRANTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS, RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Kayo Ronnaro Silva Dias e outros em benefício de
Alípio Arando Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narram que o paciente foi preso cautelarmente no dia 12.4.2023 por ter descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em benefício da sua então convivente, no dia 4.1.2023.

Afirmam que o suposto descumprimento das medidas protetivas teria ocorrido no dia 19.1.2023 e a prisão preventiva decretada apenas em 28.3.2023, de modo que não haveria contemporaneidade.

Sustentam que não houve as supostas quebras das medidas protetivas de urgência, pois foi a vítima que compareceu espontaneamente na residência do paciente, consoante Escritura Pública Declaratória em anexo, de modo que não há mais necessidade da prisão cautelar.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação concreta e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não externou sobre a possibilidade do endurecimento das medidas protetivas combinada com a imposição das medidas cautelares diversa da prisão antes da decretação da coação corporal.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 165427169).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165661692.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 166102650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALIPIO ARANDO GOMES
IMPETRANTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS, RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

No dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 20h08min, em via pública situada na Rua Carajás, n° 192, no Centro de Barra do Garças/MT, o denunciado Alípio Arando Gomes, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira Ketlyn Teodoro Cândido.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e a vítima encontra-se grávida de 05 (cinco) meses, à época dos fatos.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva – 1000139-37.2023.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida e entrou em contato com ela por meio de ligação telefônica, insistindo para que fosse até a residência dele, sob o engodo de precisar de ajuda porque estava passando mal, bem como que era para ela retirar alguns pertences dela de sua casa.

Chegando ao local, o acusado passou a discutir com a ofendida e extremamente alterado a questionou aos gritos sobre as medidas protetivas que solicitou a este Juízo, dizendo a ela que “não precisava ter ido à Delegacia de Polícia”.

Ao perceber que o acusado estava em estado de ânimo bastante alterado e temerosa por sua integridade física, uma vez que se encontra grávida, a ofendida disse a ele que buscaria um repelente dentro do carro, quando, então, entrou no veículo e saiu do local.

Ocorre que, quando a vítima saiu do local, o denunciado passou a persegui-la pelas ruas, tentando a todo custo bater o veículo que conduzia na traseira do veículo conduzido pela ofendida. Assim, com o intuito de se proteger e ser socorrida, a ofendida partiu em direção à Delegacia de Polícia, quando, então, teve o seu automóvel atingido pelo acusado de forma proposital nas imediações da Delegacia da Mulher desta cidade.

Ademais, é indubitável afirmar que o denunciado tinha plena ciência das medidas protetivas, haja vista que ocorreu a devida intimação, conforme certidão positiva. (...)”

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de representação formulada pelo MPE visando a decretação da prisão preventiva de ALIPIO ARANDO GOMES, ante a suposta prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06. (...).

De pronto, consigno que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima KETLYN TEODORO CANDIDO e em face do agressor ALIPIO, nos presentes autos, na data de 5/1/2023 (fls. 26/27), dentre as quais:

a) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

b) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

A certidão de fls. 32 dá conta de que o agressor foi devidamente cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima na data de 9/1/2023. (...).

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física da vítima.

Das declarações da vítima (fls. 50/51), posteriores à ciência do agressor acerca da ordem judicial deferida, colhe-se que:

(...)

É possível perceber que o implicado age de modo a impor temor e constranger a vítima, com claro intuito de manter contato com esta, intimidando-a, perseguindo-a e tentando contra sua integridade física e psicológica. (...).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro das condutas delitivas narradas pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou expressamente que o implicado, seu ex-companheiro, estaria a lhe perturbar, importunando-a, o que a tem causado permanente sentimento de medo e insegurança, em razão de receio de que o representado lhe cause algum mal.

O implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, visto que continua a agir de modo a perturbar e ameaçar a vítima, evidenciando não aceitar o término do relacionamento.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima. Em tal ponto, colhe-se das declarações da vítima que o réu a perseguiu em via pública, jogando o veículo dele contra o dela, só cessando a perseguição com a chegada da vítima à Delegacia de Polícia.

Ainda, que o implicado, na fuga das proximidades da Delegacia, atropelou uma motociclista que transitava em via própria, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Ressalto que A VÍTIMA ESTÁ GRÁVIDA!

Impende destacar que os fatos narrados quando da comunicação do reiterado descumprimento das medidas protetivas vigentes, indicam que o agressor, ao que parece, não guarda respeito à integridade física e psicológica da vítima. A necessidade da garantia da ordem pública torna-se evidentes ante a constatação de que o representado age de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, III, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ALIPIO ARANDO GOMES, visando a garantia da ordem pública e resguardar a integridade da vítima, atendendo a Representação do Ministério Público. (...)”.

A alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva não merece prosperar. Ao contrário do que afirmam os impetrantes, os requisitos autorizadores da segregação cautelar mostram-se perfeitamente delineados nos autos.

Na hipótese, convém ressaltar que apesar de o paciente ter atraído a vítima à sua residência com o pretexto de reatar o relacionamento e devolver seus pertences, ao iniciar o diálogo teria se alterado, de modo que ela teria ido embora do local, passando a ser perseguida em via pública, inclusive com o paciente jogando contra ela seu veículo, sendo que na ocasião a vítima estava grávida de 04 (quatro) meses.

Assim, contundentes são os indicativos de que o paciente, mesmo cientificado, não observou as medidas cautelares deferidas em benefício da ex-companheira, condutas que se subsomem aos preceitos do artigo 24-A,
caput
, da Lei Maria da Penha, pelas quais restou denunciado.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psicológica da vítima e pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Ademais, conquanto, efetivamente, se observe, nos autos, a existência de documento nomeado "Escritura Pública declaratória", assinado por Ketlyn Teodoro, onde esta teria, em tese, declarado, em suma,
"que no dia 15 de janeiro de 2023, compareci na casa do Sr. Alípio Arando Gomes (...) de livre e espontânea vontade, na tentativa de conciliar com meu convivente, e que mesmo sabendo que tinha medida protetiva deferida contra ele, acreditava que não teria problema em comparecer na cada dele para tentar uma reconciliação
”,

Contudo, não há como ignorar que, em 18/01/2023
, a ofendida revelou, na Delegacia de Polícia, que em
“15/01/2023, ALIPIO ligou, ocasião em que ele alegou que estava se sentido mal
e pediu pra que fosse até a casa dele,
disse que devolveria alguns pertences dos quais estava precisando, disse que queria que ficasse tudo numa boa, sem ter que envolver delegacia, QUE, diante dos argumentos, acabou cedendo foi até sua casa” (...) “chegando lá , no começo ele estava conversando numa boa, passado um tempo começou a gritar consigo, dizendo que não precisava ter feito aquilo "se referindo à medida protetiva ", não precisava ter ido à delegacia; QUE, foi ficando com medo, pois ALIPIO estava tão alterado, que acreditou que ele pudesse novamente agredi-la
, pois já fora agredida outras vezes por ele
; QUE, percebendo a atitude dele, disse que iria até o carro, buscar o repelente, alegando que teria que se proteger dos mosquitos pelo fato de estar gestante de quatro meses; QUE, quando entrou no carro, veio direto pra delegacia, no caminho no bairro DERMAT, olhou no retrovisor e percebeu que ele estava lhe seguindo; QUE, nas proximidades da rua Goiás
ALIPIO alcançou-lhe com seu veículo, ocasião em que passou a jogar seu veículo contra o da declarante
, causando danos materiais na lataria do lado do motorista, inclusive foi feito pericia; QUE,
ALIPIO só parou de persegui-la quando parou em frente à 1ª delegacia e pediu socorro”.

Diante disso, mostra-se recomendável a manutenção da segregação preventiva, pelo menos até que a vítima seja inquirida judicialmente, uma vez que não há como se aferir se a vítima sofreu alguma motivação externa para firmar dito documento.

Portanto, observado o contexto fático, tenho que deva ser, ao menos por ora, mantida a prisão do paciente, porquanto presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se inadequada e insuficiente, ao menos nesse momento, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Além do mais, em consulta ao sistema PJe, consta que o paciente fora denunciado em 24/04/2023, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, ocorrido no mês de janeiro, contra a mesma vítima, que na ocasião “
(...) agrediu fisicamente a ofendida, desferindo-lhe
tapas no rosto, socos na cabeça, bem como a enforcou, fazendo-a cair no chão
e, por fim, puxou-lhe pelos cabelos, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (...) Como se não bastasse, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a ofendida, dizendo: “VOU TE MATAR, VOU MATAR SEU FILHO, VOU MATAR SUA MÃE, VOCÊ NÃO VAI EMBORA” (...)”

Por fim, acerca da suposta ofensa a princípio da
homogeneidade, não há qualquer possibilidade de avaliação da futura pena ou regime de cumprimento em sede de
habeas corpus
. Isso porque somente a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023